Tribunal: TJSP
Processo: 1060108-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
r Estadual no 1.291/16, art. 4o, IV, §1o, item 2; Lei Estadual no 10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no 10.826/03) – Função de Policial Militar, ademais, que, por sua natureza, impõe a aptidão psicológica do candidato – Critérios técnicos, científicos e metodológicos da prova de aptidão psicológica próprios da banca examinadora – Inaptidão psicológica do candidato à função - Preservada a isonomia entre os candidatos e respeitada a objetividade da avaliação - Revisão de avaliação e resultado pelo Poder Judiciário inadmissível – Ausência de ilegalidade - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Admissível o caráter eliminatório da avaliação psicológica em concurso público, e, daí, a exclusão do candidato inabilitado, quando houver: a) previsão no edital do certame razoável às exigências do cargo em disputa; b) preservação da isonomia, por avaliação dos candidatos segundo os mesmos critérios; c) objetividade garantida pela avaliação de profissional capacitado (psicólogo), segundo métodos e técnicas pré-estabelecidos e itens objetivos de balizamento de condutas a serem identificados segundo o perfil psicológico esperado do cargo público em concurso.
(TJSP; Apelação Cível 1060108-52.2019.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Concurso público – Soldado PM de 2a classe – Inaptidão no exame psicológico – Caráter eliminatório – Previsão no edital do certame e na legislação (Lei Complementar Estadual no 1.291/16, art. 4o, IV, §1o, item 2; Lei Estadual no 10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no 10.826/03) – Função de Policial Militar, ademais, que, por sua natureza, impõe a aptidão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Concurso público – Soldado PM de 2a classe – Inaptidão no exame psicológico – Caráter eliminatório – Previsão no edital do certame e na legislação (Lei Complementar Estadual no 1.291/16, art. 4o, IV, §1o, item 2; Lei Estadual no 10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no 10.826/03) – Função de Policial Militar, ademais, que, por sua natureza, impõe a aptidão psicológica do candidato – Critérios técnicos, científicos e metodológicos da prova de aptidão psicológica próprios da banca examinadora – Inaptidão psicológica do candidato à função - Preservada a isonomia entre os candidatos e respeitada a objetividade da avaliação - Revisão de avaliação e resultado pelo Poder Judiciário inadmissível – Ausência de ilegalidade - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Admissível o caráter eliminatório da avaliação psicológica em concurso público, e, daí, a exclusão do candidato inabilitado, quando houver: a) previsão no edital do certame razoável às exigências do cargo em disputa; b) preservação da isonomia, por avaliação dos candidatos segundo os mesmos critérios; c) objetividade garantida pela avaliação de profissional capacitado (psicólogo), segundo métodos e técnicas pré-estabelecidos e itens objetivos de balizamento de condutas a serem identificados segundo o perfil psicológico esperado do cargo público em concurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000028983
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060108-52.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
APARECIDO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1060108-52.2019.8.26.0053 -Voto no 21.569
2
VOTO No 21.569
APELAÇÃO No 1060108-52.2019.8.26.0053
APELANTE: Rafael Aparecido de Almeida
APELADO: Estado de São Paulo.
APELAÇÃO Ação ordinária Concurso público Soldado
PM de 2a classe
Inaptidão no exame psicológico
Caráter
eliminatório
Previsão no edital do certame e na legislação
(Lei Complementar Estadual no 1.291/16, art. 4o, IV, §1o, item
2; Lei Estadual no 10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no
10.826/03) Função de Policial Militar, ademais, que, por sua
natureza, impõe a aptidão psicológica do candidato Critérios
técnicos, científicos e metodológicos da prova de aptidão
psicológica próprios da banca examinadora
Inaptidão
psicológica do candidato à função - Preservada a isonomia
entre os candidatos e respeitada a objetividade da avaliação -
Revisão de avaliação e resultado pelo Poder Judiciário
inadmissível
Ausência de ilegalidade - Sentença de
improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO.
Admissível o caráter eliminatório da avaliação psicológica em
concurso público, e, daí, a exclusão do candidato inabilitado,
quando houver: a) previsão no edital do certame razoável às
exigências do cargo em disputa; b) preservação da isonomia, por
avaliação dos candidatos segundo os mesmos critérios; c)
objetividade garantida pela avaliação de profissional capacitado
(psicólogo), segundo métodos e técnicas pré-estabelecidos e itens
objetivos de balizamento de condutas a serem identificados
segundo o perfil psicológico esperado do cargo público em
concurso.
Trata-se de apelação
(fls.
134/149) interposta por Rafael
Aparecido de Almeida, em ação ordinária c/c indenização por danos
morais que move em face do Estado de São Paulo, contra a r. sentença
(fls. 124/130), que julgou improcedente a demanda, com supedâneo no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas ex
lege. Por força do princípio da causalidade, condenou, ainda, a parte
autora em honorários advocatícios. A verba honorária ficou fixada em 10%
sobre o valor da causa ante ausência de condenação e de valor econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1060108-52.2019.8.26.0053 -Voto no 21.569
3
palpável tudo conforme artigo 85 e §§ do Código de Processo Civil, salvo se
concedida gratuidade judiciária em favor da parte sucumbente.
O apelante pretende o provimento do recurso para a reforma da
r. sentença, arguindo: (a) na época em que o autor prestou o concurso,
não existia previsão em lei aplicável ao concurso em questão, o recorrente
não poderia ter sido submetido a exame psicológico e via de consequência,
não poderia ter sido excluido do concurso público por inaptidão
eventualmente verificada naquela etapa; (b) toda e qualquer reprovação de
candidato deve ser devidamente fundamentada e seguindo oscritérios
objetivos do edital, na forma prevista em lei, sob pena de violação dos
princípios da Administração Pública; (c) o legislador constituinte foi claro
em determinar que para que se estabeleça requisitos de ingresso em uma
função pública, e também para que se estabeleça critérios de avaliação, é
necessário que se faça isso por meio de lei; (d) a eliminação do apelante na
fase dos exames psicológicos do referido concurso público trata de um ato
administrativo contrário à Súmula Vinculante no 44, pois resta claro que
na época dos fatos não existia qualquer lei estadual que estabelecesse a
fase de exames psicológicos no concurso público.
Processado o recurso, foi contrariado (fls. 185/196), e os autos
vieram a este E. Tribunal de Justiça.
De saída, em atenção ao princípio da verdade real, mantenho os
documentos de fls. 154/162 e 165/184 nos autos, haja vista o respeito ao
contraditório, e a oportunidade dada à parte contrária de manifestar-se
sobre a prova acrescida (fls. 199).
É o relatório, em acréscimo ao da r. sentença.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, é o caso de
conhecer do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1060108-52.2019.8.26.0053 -Voto no 21.569
4
Anota-se, em resumo, que a discussão central desta ação
anulatória de ato administrativo é pertinente à legalidade, ou não, da
reprovação do autor no exame psicológico do concurso público para
Soldado PM 2a Classe (Edital DP 5/321/14).
Não incide, a meu ver, no caso, o enunciado da Súmula
Vinculante no 44 do E. STF, nem o entendimento consolidado pela referida
Corte Constitucional no RE. no 758.533/MG, pela qual foi “reafirmada
jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a
exigência do exame psicotécnico em concurso público depende de previsão
legal e deve seguir critérios objetivos”.
Isso, porque, no caso em tela, o certame do qual o apelado
participou e foi eliminado é o de no DP 5/321/14, com edital publicado
no Diário Oficial do Estado de 03/10/2014, em consonância com o que
preceitua a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as normas
estaduais, entre elas, a Lei Complementar Estadual no 1.291/16, que
disciplina o concurso público de ingresso na graduação de Soldado PM de
2a Classe, com expressa previsão quanto à necessidade do exame
psicológico (art. 4o, IV), em caráter eliminatório (art. 4o, §1o, item 2).
Não falta, pois, para o referido certame, apoio em leis formais,
para tal exame psicológico.
Ademais, o caráter eliminatório do exame psicológico, previsto
no edital do certame, está em harmonia com o entendimento do E.
Supremo Tribunal Federal (RE no 758.533), bem como com a natureza das
coisas deste tipo de concurso público para a função de policial militar, que
deve portar arma de fogo em serviço de policiamento ostensivo.
Não se olvide que para o cargo em foco é necessário o uso de
arma de fogo, o que também aponta, por interpretação sistemática e
congruência lógica, para a juridicidade do exame psicológico do candidato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1060108-52.2019.8.26.0053 -Voto no 21.569
5
em caráter eliminatório, na medida em que até mesmo para a simples
aquisição e autorização de porte de arma, é necessária aptidão
psicológica, conforme o teor do art. 4o, III, da Lei no 10.826/03, bem
apontado pelo E. STJ no REsp. no 27.841, rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, orientação essa, calcada na natureza da função policial, que
também tem servido de base para a assertiva, nesta Corte de Justiça, de
que não falta previsão legal para justificação do exame psicológico em
concursos público para ingresso na carreira Policial Militar (cf. ED no
0032648-25.2010.8.26.0053, rel. Des. Ricardo Dip, j. 26/11/2012).
E, ainda, ressalte-se que a Lei Orgânica da Polícia, Lei Estadual
no 10.123/68, que também é lei formal, em seu art. 36, VI, expressa a
necessidade de exame psicotécnico como requisito para a matrícula nos
cursos de formação ou nomeação para as carreiras policiais, norma essa
que se tem entendido, no aspecto, em vigor:
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR.
CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE. EDITAL No 2/321/15. ELIMINAÇÃO.
INAPTIDÃO DECLARADA NA FASE DE EXAMES PISCOLÓGICOS. Pleito de
concessão de tutela antecipada e, ao final, a procedência do pedido para seja
declarado nulo o ato administrativo de reprovação, bem como para determinar
que a Ré seja obrigada a reincluí-lo no certame, além de condenação em danos
morais. R. sentença de improcedência. Apelação do autor argumentando que os
exames psicológicos não estão previstos em lei, de forma a infringir o art. 37,
inciso I da CF/88 e Súmula Vinculante no 44 do E. STF. IMPOSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO DA APELAÇÃO DO AUTOR. Exames psicológicos previstos na
Lei Estadual no 10.123, de 27 de maio de 1968 (Lei Orgânica da Polícia), no
seu art. 36, inciso VI e Decreto no 54.911/2009 que regulamenta a Lei
Complementar no 1.036, de 11 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de
Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas.
R. sentença de improcedência do pedido mantida. Ônus de sucumbência
majorados em 1%, como previstos no art. 85 do CPC/2015, lembrando-se que o
autor é beneficiário da justiça gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR
DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (Ap. no 1001777-52.2016.8.26.0053, 13a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j.
15/02/2017).
O laudo psicológico expedido pela Polícia Militar do Estado de
São Paulo (fls. 169/184), elaborado com base na avaliação psicológica
realizada por ocasião do concurso, autoriza afirmar que não houve
nenhuma irregularidade na sua preparação, uma vez que bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1060108-52.2019.8.26.0053 -Voto no 21.569
6
fundamentado para a conclusão de inaptidão do candidato naquele
tempo.
Destaque-se, na prova documental dos autos, que o caráter
eliminatório da avaliação psicológica teve previsão no edital do certame,
que indicava os critérios objetivos e científicos daquela avaliação, em
modo suficiente para preservar a isonomia entre os candidatos,
observada, ainda, a realização dos exames por profissional capacitado.
Ademais, é razoável e próprio da função do cargo de Soldado PM
a exigência de prova de aptidão psicológica, em caráter eliminatório, em
razão das peculiaridades e atribuições correspondentes à função,
exercidas em ambiente cercado de conflitos e permanentes tensões.
Assim, não há como desbancar o caráter eliminatório da referida
prova de aptidão psicológica, que conta com previsão no edital do certame,
lei entre os candidatos, para a função pública, que também exige
capacitação psíquica adequada.
Não há, por outro lado, nos autos, elementos de convicção que
autorizem afirmar subjetividade da avaliação psicológica aplicada ao
apelante, nem há ofensa aos princípios da legalidade, da moralidade, da
impessoalidade e da publicidade.
Também não há ilegalidade na avaliação psicológica realizada,
que se pautou por padrões científicos e dentro de critérios objetivos,
aplicados a todos os candidatos em modo uniforme, preservando-se, pois,
a isonomia.
Não se nega que em toda avaliação psicológica há certa dose de
subjetividade, mas quando realizada por profissional capacitado (psicólogo),
segundo métodos predefinidos, sob as técnicas específicas (quiçá associadas)
igualmente preestabelecidas e itens objetivos de balizamento de condutas,
segundo as propostas de avaliação aplicadas, para definição do perfil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1060108-52.2019.8.26.0053 -Voto no 21.569
7
psicológico esperado para o cargo público, não se pode afirmar que não
haja grau de objetividade suficiente a preservar a lisura no trato equânime
dos candidatos, evitando-se, com isso, desrespeito à impessoalidade e à
moralidade do certame. Esse também é norte jurisprudencial desta Casa
de Justiça (Ap. no 620.467-5/0-00, 7a Câmara de Direito Público, rel. Des. Moacir
Peres, j. 18.06.2007; Ap. no 676.452-5/6-00, 2a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Vera Angrisani, j. 18.09.2007; Ap. no 9089337-32.2009.8.26.0000, 11a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 17/01/2011), que também afirma que
“não cabe ao Poder Judiciário substituir os examinadores quanto aos
critérios de correção de provas e atribuição de notas nos concursos
públicos” (Ap. no 918.601-5/0-00, 11a Câmara de Direito Público, rel. Des. Pires de
Araújo, j. 27/07/2009).
Por outro lado, anoto, conforme consta nos autos, que, para
assegurar ao autor o seu direito de acesso ao laudo de inaptidão
psicológica à função e à motivação de sua exclusão do concurso, de modo
reservado, ante o sigilo inerente aos atos, ele teve a oportunidade para
comparecer à entrevista devolutiva, conforme consta no item 14, do
capítulo XI, do edital do certame (fls. 44).
Ademais, ainda que houvesse alguma dificuldade de acesso ao
tal laudo psicológico ou alguma negativa ao seu acesso ou à ciência dos
fundamentos da decisão que o excluiu do concurso, deste fato não se pode
avançar, apressadamente, para se afirmar seja o autor apto
psicologicamente para a função, superando a fase psicológica do certame.
Logo, não há como desbancar o caráter eliminatório da referida
prova de aptidão psicológica, que conta com previsão no edital do certame,
amparo na legislação específica e sintonia natural com a função pública,
que exige capacitação psíquica adequada, nem, ainda, no caso concreto,
como afastar a regularidade técnica da avaliação aplicada ao autor, cujo
resultado o excluiu do certame.
Assim, a exclusão do autor não pode ser considerada ilegal e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1060108-52.2019.8.26.0053 -Voto no 21.569
8
daí, forçoso desprover o apelo e manter a r. sentença.
A verba honorária não foi objeto de irresignação, e, daí,
permanece como lançada na r. sentença (10% sobre o valor atualizado da causa),
observando-se, ainda, que ela foi fixada dentro dos parâmetros legais
vigentes, cumprindo, ainda, majorá-la para 11% (onze por cento) sobre o
valor atualizado da causa, pela fase recursal, observando a gratuidade já
deferida ao autor.
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator